Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I – Os embargos de declaração não conhecidos, por manifesta ausência de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não interrompem o prazo para os recursos posteriores. Precedentes do STJ e desta Corte.
II – Constatado o decurso do prazo legal para a interposição de agravo de execução penal, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT.
III – Recurso conhecido e desprovido.